Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECÁLCULO DAS FATURAS. FATO CONSTITUIVO. NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, os quais consistiam em revisar as faturas do mês de setembro de 2020 a fevereiro de 2021. Em suas razões, alega que houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção pericial, e que os valores são exorbitantes e ocorreram após a instalação do novo medidor.

II.O recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 114655149 e 114655153). Contrarrazões apresentadas (ID 117686339).

III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia pode passar a julgá-la. Portanto, verificada ser desnecessária a produção da pericial pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

IV.A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou da existência de hipossuficiência processual do autor (Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie.

V. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, a teor do art. 373, I, do CPC. Porquanto da análise do histórico de consumo, verifica-se que a média se mantém nos meses subsequentes a fevereiro de 2021, fato que não revela alteração exorbitante de consumo nos meses vindicados. Ademais, nota-se que o período questionado coincide com as altas temperaturas na localidade onde está instalada a autora, situação que demonstra que haveria um consumo maior de energia para fins de refrigeração de seus produtos. Além disso, a parte autora não juntou faturas pretéritas à substituição do medidor.

VI. Desse modo, a sentença recorrida não merece reparos.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios, estes fixado em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.